Tribunal: TJMT
Processo: 0008503-77.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008503-77.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS DE BRITO - CPF: 022.732.522-26 (APELANTE), GESSYANE DELERA GONCALVES DAROIT DE SOUZA - CPF: 057.572.505-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ARTS. 157, § 2o, INC. I E II,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS
DO CP E, ART. 244-B DA LEI 8.069/90 -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA –

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – PREMEDITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – VIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL (01 ANO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA) – APLICAÇÃO DA ATENUANTE TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CONDUTA NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – READEQUAÇÃO
DE OFÍCIO
DA PENA APLICADA AO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REDUZIDA A UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE -
AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora a premeditação de um crime seja fundamentos suficientes para a exasperação da pena base, conforme nos orienta o enunciado n.49, do TJ/MT, não há indícios nos autos da ocorrência de premeditação da conduta imputada, conforme registra a sentença. Logo, no presente caso, tenho que a circunstância judicial “culpabilidade” deve ser afastada da dosimetria aplicada.

Considerando o
iter criminis
percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, só não se consumou o intento por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

A fundamentação utilizada para considerar a circunstância judicial “motivos do crime” não é apta para considera-la desfavorável, na dosimetria aplicada ao crime de corrupção de menores, uma vez que o “lucro fácil” é elementar do próprio crime. Portanto, a circunstância judicial “motivos do crime” deve ser afastada da dosimetria, ainda que seja de ofício.

Diante dos fatos narrados na inicial e na sentença, não se evidencia a autonomia entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tampouco a pluralidade de desígnios, elementos que configuram o concurso material de crimes, impondo o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0008503-77.2018.8.11.0040 (código 198000), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na qual
Matheus de Brito
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, c/c art. 14, Inc. II, ambos do Código Penal e, artigo 244-B da Lei 8.069/90, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 25523538).

Em suas razões, o apelante busca a revisão da pena-base aplicada ao crime de roubo, para afastar as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, para exasperação da pena-base. Subsidiariamente requer a fixação do
quantum
de aumento para a fração de 1/6, na terceira fase, aplicar a causa de diminuição pela tentativa em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 em (dois terços) e a aplicação do concurso formal de crimes entre os crimes de roubo e corrupção de menores. (Id. 25521569).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 25521571).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, conforme ementa que segue:

“Apelação criminal – Roubo Qualificado, na forma tentada e Corrupção de Menores [art. 157, §2o, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada – 2. Requestada a aplicação do quantum de 1/6 [um sexto] para cada circunstância desfavorável – inviabilidade – Enunciado no 39 do TJMT - patamar moderado - 3. Almejada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 (dois terços) - inadmissibilidade - proximidade da consumação - iter criminis percorrido praticamente em sua integralidade - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”. (Id. 32172463).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0008503-77.2018.8.11.0040 (código 198000), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na qual
Matheus de Brito
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, c/c art. 14, Inc. II, ambos do Código Penal e, artigo 244-B da Lei 8.069/90, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Não há qualquer insurgência quanto a autoria e materialidade dos crimes imputados, mas apenas em relação à dosimetria da pena do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Para análise, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“[...]

Passo agora a dosimetria da pena.

I - CRIME DE ROUBO.

A)

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, caput, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal,
haja vista que a conduta se mostrou premeditada
, nos moldes do enunciado n.49, do TJ/MT. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime.
As circunstâncias
pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o concurso de agentes. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser aplicada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, I, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a provisoriamente em 10 (dez) anos de reclusão.

Não há causa de aumento de pena. Aplico em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, de maneira que diminuo a pena em 1/3 (um terço), levando-se em consideração o iter criminis percorrido, e a proximidade da consumação do crime, que só não ocorreu porque a vítima fora sagaz em abrir o portão de sua casa rapidamente, ou seja, por questão de segundos, e porque, segundo o menor na fase administrativa, os agentes ficaram com medo do cachorro que guarnecia a residência, fixando assim a pena de modo definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

B)

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo é torpe, pois a corrupção foi o meio da tentativa de lucro fácil. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o uso de arma de fogo. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, avalio a mesma como neutra.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pena que torno definitiva, ante a falta de agravante, atenuante, ou mesmo causa de aumento ou diminuição de pena.

III - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Levando-se em consideração o quantum de pena privativa de liberdade aplicada, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como o tempo de prisão provisória, mais de 08 (oito) meses, conforme a regra do artigo 387, §2o, do CPP, fixo o regime inicial SEMIABERTO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, pois na unidade federativa não local adequado para o cumprimento de pena em tal regime.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cobrança esta que ficará suspensa, pois deferidos os benefícios da Justiça gratuita.

Dê-se ciência pessoal aos nobres membros do MPE e DPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP. A intimação pessoal do acusado também deverá ser efetivada.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.o 7.210/1984), lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. [...]”

(Id. 8866600)

Da leitura acima, observa-se que o magistrado reputou negativas 02 (duas) circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, bem como considerou a presença de duas majorantes, utilizando-se de uma para exasperar a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

No que tange ao pedido para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu, qual seja a culpabilidade e circunstâncias do crime, embora a premeditação de um crime seja fundamentos suficientes para a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, conforme nos orienta o enunciado n.49, do TJ/MT, no presente caso não há indícios nos autos da ocorrência de premeditação da conduta imputada, conforme registra a sentença. Logo, tenho que a circunstância judicial a valoração negativa pela culpabilidade deve ser afastada da dosimetria aplicada.

Quanto a circunstância judicial “circunstâncias do crime, observa-se que o magistrado, utilizou-se da majorante concurso de pessoas para considera-la desfavorável, o que é permitido, conforme entendimento jurisprudencial dos Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5
. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base
.

6. Writ não conhecido.

(HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)”

Mantida a circunstância judicial “circunstâncias do crime”, entendo como necessário e suficiente a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerando a fração de 1/6 aplicada sobre o mínimo da pena cominada ao tipo, que é de quatro a dez anos de reclusão. Dessa forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não havendo agravante ou atenuante a ser considerada, mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento prevista no §2o-A, I, do artigo 157, do CP, elevou a pena em 2/3, fração que mantenho, porquanto fixo a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

No que tange a causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único do CP, entendo que a fração de 1/3 aplicada deve ser mantida, uma vez que foi fixada em razão do
iter criminis
percorrido, pois, conforme as provas colacionadas, só não se consumou o intento por circunstâncias alheias à vontade do apelante. Logo, não há razão para alterá-la, de forma que, nesta fase, fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto a dosimetria aplicada ao crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA – fato 3, verifica-se que o juiz singular elevou a pena base em 06 (seis) meses, ou seja, cima da metade do mínimo da pena cominada ao tipo penal. Impende registrar ainda que, a fundamentação utilizada para considerar a circunstância judicial “motivos do crime” não é apta para considera-la desfavorável, uma vez que o “lucro fácil” é elementar do próprio crime. Portanto, a circunstância judicial “motivos do crime” deve ser afastada da dosimetria. Restando apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Inexistindo qualquer causa que possa alterá-la, torna-a definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A defesa requer ainda a aplicação do concurso formal de crimes previsto no art. 70, do CP, o que me parecer possível pelos fatos narrados na inicial e sentença, dos quais não se evidencia a autonomia entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tampouco a pluralidade de desígnios, elementos que configuram o concurso material de crimes.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula n.o 83/STJ. Todavia, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a tecer considerações genéricas incapazes de infirmar o óbice apontado.

2. Atos infracionais pretéritos não constituem fundamentação idônea para a avaliação negativa dos antecedentes criminais nem se prestam a configurar reincidência.

3. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente.

4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionar a pena imposta.

(AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020)” (sic).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70, do CP, sem que seja necessária a discussão sobre as provas apresentadas. Portanto, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
. Mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença, para cumprimento da pena imputada.

Por todo o exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Matheus de Brito
, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020